Tribunal: TJDFT
Processo: 0731183-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731183-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: SANDRO DE OLIVEIRA CASTELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTÍCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria impugnada diz respeito à viabilidade de suspensão do curso processual, em razão do acordo extrajudicial firmado com o devedor, o que não caracterizaria perda superveniente do objeto da ação à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. II. A notícia de acordo firmado entre as partes não se amolda às previsões legais de suspensão do curso processual. III. A mera comunicação da celebração do acordo extrajudicial, sem a citação do devedor, retrata a falta de interesse-utilidade da ação e, com isso, fica afastada a alegada ocorrência de dano processual. IV. Por consequência, resulta acertada a sentença extintiva, sem resolução de mérito, com base no artigo 330, inciso III c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ausência de interesse processual), pois a “autocomposição” realizada em momento anterior à citação do executado revela falta de utilidade do processo. V. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem. VI. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 922 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a extinção do feito sem resolução do mérito, pois o acordo entre as partes para o pagamento prevê a suspensão da execução até a quitação do débito, mesmo que ainda não tenha sido realizada a citação. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 922 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ entende que “A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015).” (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009